Tribunal: TJDFT
Processo: 0754800-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO. LEGALIDADE DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas que substituiu a medida socioeducativa de semiliberdade pela medida de internação, fundamentando-se na inadequação do adolescente à medida inicialmente aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da substituição da medida socioeducativa de semiliberdade pela de internação, com base nos requisitos legais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei n.o 12.594/2012.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n.o 12.594/2012 admite, em seu art. 43, a substituição da medida socioeducativa por outra mais gravosa, desde que observados os requisitos de pedido fundamentado, parecer técnico e audiência prévia, todos atendidos no caso.
4. A decisão de substituição não viola a coisa julgada, pois a revisão das medidas socioeducativas é permitida quando há alteração do estado circunstancial que justificou a sentença inicial.
5. A conduta reiterada de descumprimento do plano individual e a inadaptação ao regime de semiliberdade evidenciam a necessidade de medida mais restritiva para promover a ressocialização do adolescente.
6. Precedentes jurisprudenciais confirmam a possibilidade de substituição por internação em situações de descumprimento reiterado, como previsto no art. 122, III, do ECA e no art. 43 do SINASE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
8. A substituição de medida socioeducativa de semiliberdade por internação é legal e compatível com o art. 43 da Lei n.o 12.594/2012 e o art. 122 do ECA, desde que atendidos os requisitos legais e comprovada a inadequação do adolescente à medida anterior.
9. A revisão de medidas socioeducativas não viola a coisa julgada, pois é permitida diante de alteração das condições que justificaram a decisão inicial.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 12.594/2012, arts. 1o, § 2o, III, e 43; ECA, arts. 99 e 122, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 771.419/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 30/8/2023; STJ, AgRg no HC n. 628.372/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 31/8/2021; STJ, HC n. 499.316/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/10/2019.